Tribunal: TJDFT
Processo: 0749645-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0749645-12.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVANIO DELLA VECCHIA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por IVANIO DELLA VECCHIA contra sentença proferida pelo juízo da 17a Vara Cível de Brasília, pela qual indeferida a petição inicial e extinto o processo sem resolução do mérito com fundamento nos artigos 321 parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil. Verifica-se que não consta dos autos procuração outorgada a FABIANE APARECIDA SIGNORATTI FURLANETTO, OAB/DF 73.376, advogada que subscreve o recurso. Nos termos dos arts. 103 e 104 do CPC, intime-se IVANIO DELLA VECCHIA para regularizar sua representação processual, sob pena de não conhecimento da apelação. Prazo: 10 (dez) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 17 de abril de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora